Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-58.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1020338-58.2024.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), ANDRE ALCANTARA DEQUERO MARTINS - CPF: 009.406.021-56 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PUBLICA Cesar Roveri (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SENDO ACOMPANHADA PELO 1° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO, 5° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, 6ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 8° VOGAL, AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, CONVOCADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. VENCIDA A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, 7ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, E O 4° VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO COM BASE EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, policial penal, contra ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), sem a devida comunicação e participação do servidor na elaboração do referido laudo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, especialmente em relação ao contraditório e à ampla defesa, ao ser suspenso o pagamento do adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A supressão do adicional de insalubridade sem prévia instauração de procedimento administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa, constitui ato ilegal, violando os direitos constitucionais do servidor público.

IV. Dispositivo e tese

4. Concedida a segurança para determinar a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante, até que seja realizada a contraprova com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento
: "Embora o adicional de insalubridade recebido pela parte Impetrante não se integre de forma permanente à remuneração e seja concedido por ato discricionário da Administração, uma vez que foi concedido e pago por um período, e permanecendo o (a) servidor (a) no exercício da mesma função, não pode o pagamento da rubrica ser abruptamente retirado, ainda que de forma temporária. No caso em questão, é ilegal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar” impetrado por
André Alcântara
Dequero
Martins
contra ato que considera ilegal e coercitivo, atribuído ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, consistente no recebimento de um comunicado que suspende o pagamento do adicional de insalubridade, com base em um laudo técnico (LTCAT) que constatou a ausência de ambiente insalubre no local de trabalho da impetrante.

Em resumo, a impetrante alega ser servidor (a) público (a) estadual, ocupando o cargo de policial penal, e que vinha recebendo regularmente o adicional de insalubridade em razão das condições insalubres das atividades que desempenha, no entanto, a partir de abril de 2024, o Estado de Mato Grosso, de forma arbitrária, deixou de realizar o pagamento desse adicional.

Argumenta que, essa situação demonstra flagrante ilegalidade, prejudicando-o (a), pois entende que não pode ficar sujeito (a) à decisão da autoridade sem uma resposta convincente para sua legítima reivindicação, respaldada por fundamentos legais e provas suficientes.

Destaca que, em momento algum, foi informado (a) sobre a decisão ou sobre quem a proferiu, tampouco foi notificado (a) para acompanhar a elaboração do novo LTCAT, o que configura uma clara violação de seu direito líquido e certo.

Por fim, solicita a concessão de liminar para evitar que o ato impugnado resulte na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, e no mérito, pede a concessão da ordem para impedir a prática desse ato pelo impetrado.

O pedido de liminar foi deferido (ID 229180173) para garantir à parte impetrante o direito de continuar recebendo o adicional de insalubridade até o julgamento de mérito do mandado de segurança.

O Estado de Mato Grosso apresentou Defesa Técnica (ID 235586151), argumentando, que a ação mandamental é inadequada por ausência de direito líquido e certo, e que há legalidade no ato contestado.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança. (ID 236407158)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

De acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Nos autos, a ação mandamental foi impetrada para corrigir ato considerado ilegal pela parte impetrante, que recebeu comunicado sobre a suspensão do adicional de insalubridade a partir de abril de 2024, em razão de laudo técnico (LTCAT) que identificou a ausência de ambiente insalubre no local de trabalho.

Sabe-se que, a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, tem o direito de anular atos ilegais ou revogá-los por conveniência ou oportunidade, sem recorrer ao Judiciário, conforme a Súmula nº 473 do STF, todavia, ao exercer esse poder, deve respeitar os direitos adquiridos, especialmente quando a decisão afeta interesses do cidadão, como no caso da suspensão do adicional de insalubridade.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, prevê o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, conforme a lei.

Por sua vez, o art. 39, §3º, da CF/88, exige regulamentação específica para servidores públicos.

A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê o direito ao adicional de insalubridade em seu artigo 20, II, vejamos:

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá
:

I -
ajuda
de custo;

II -
indenização
por insalubridade
,
consoante legislação pertinente
;

II -
adicional
por prestação de serviço extraordinário;

IV -
adicional
noturno.

A lei em referência foi alterada pela LC 457/2011, que fixou um prazo de 180 dias para a implementação do adicional.

Essa questão foi objeto do Mandado de Segurança Coletivo n. 106767/2012, que determinou o imediato pagamento do adicional de insalubridade aos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
– LCE 389/2010 – LC 457/2011 –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8º - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA– SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.

2. A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011 provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários.

3. Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.”

(MSC nº 106767/2012, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desª. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Julgado em 1/8/2012
).(
Destaquei).

Portanto, não há razão para a Administração Pública anular o ato que concedeu o adicional de insalubridade aos servidores do sistema prisional
sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e ampla defesa
, como garante a Constituição Federal.

O STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 594296 RG/MG, Tema 138, fixou a tese de que a anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, requer a instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa.

Cabe mencionar também o Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, no qual foi concedida liminar determinando que as autoridades impetradas não suprimam o adicional de insalubridade dos filiados do Sindicato impetrante até que haja uma decisão contrária no processo. Essa decisão foi mantida em julgamento de agravo interno, conforme exposto na ementa:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO TEMA 138/STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 7º, § 2º DA LMS - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4296/DF) - VIOLAÇÃO AO ART. 1º, § 3º DA LEI 8.437/1992 - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. A concessão de liminar para evitar a supressão do adicional de insalubridade não esgota o mérito da ação nem encerra irrepetibilidade, em caso de revogação.

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Embora o adicional de insalubridade recebido pela parte Impetrante não se integre de forma permanente à remuneração e seja concedido por ato discricionário da Administração, uma vez que foi concedido e pago por um período, e permanecendo o servidor no exercício da mesma função, não pode o pagamento da rubrica ser abruptamente retirado, ainda que de forma temporária.

A supressão repentina resulta em perda de rendimentos, o que não deve ocorrer sem que antes seja garantido ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa em um processo administrativo, conforme previsto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Com essas considerações,
concedo a segurança
para determinar que a autoridade coatora a se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade da parte impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Conforme as razões expostas no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN/MT), de Relatoria do EXMO. DES. JOSÉ LUIZ LINDOTE (processo n.º 29 da pauta), a DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO reconheceu a legitimidade passiva do SECRETÁRIO DE SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, contudo, pediu vênia para divergir do apresentado pelo(a) douto(a) Relator(a), para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO R. P. ZANOLO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (6ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (8º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024